Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-03.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002946-03.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 041.652.801-51 (RECORRENTE), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO), DOMINGOS ZAVANELLA JUNIOR - CPF: 068.714.188-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO. PRETENSÃO RECURSAL DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO. CLAÚSULA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há enquadramento da autora nas hipóteses de exclusão de responsabilidade da proteção veicular, conforme previsto no regulamento, a negativa de ressarcimento dos danos materiais no veículo sinistrado, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

A negativa de cobertura securitária configura mero descumprimento contratual

e, no caso, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002946-03.2023.8.11.0013

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Daiane de Souza Andrade

Recorrido (s):

X Help Benefícios e Serviços

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que celebrou com a Ré um Programa de Auxílio Mútuo (PAM), para cobertura de eventuais acidentes envolvendo o veículo automotor, RENAULT/KWID ZEM, Placa, QCL-1C54, ANO/MODELO: 2020/2021, RENAVAM: 01228952920.

Ocorre que, em 18/11/2022 se envolveu em um acidente de trânsito, vindo a colidir com Motocicleta, conforme fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2022.319955, tendo acionado a Ré, mas houve negativa de amparo. Sendo assim, registrou reclamação perante o PROCON, mas esta não compareceu na audiência, não restando outra opção a não ser a propositura da ação judicial. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano material e dano moral.

A Reclamada, ora recorrida, por sua vez, sustenta que a autora entrou em contato informando a ocorrência do acidente e que houve a solicitação de encaminhamento de informações básicas para análise de cobertura, sendo indeferido o pedido de ressarcimento em razão do descumprimento da cláusula 6.2, do contrato firmado entre as partes, pois, os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da autora por direção perigosa ao avançar a parada obrigatória, sendo excludente de cobertura.

Ademais, alega que a Requerente tinha plena e total consciência da sinalização e por falta de zelo/atenção preferiu seguir sem certificar se por completo que poderia seguir, ignorando e agravando os riscos um acidente gravíssimo, tendo ocorrido os fatos por irresponsabilidade da condutora e que tal fato está reconhecido no relatório colhido e escrito a próprio punho pela autora que informou ter invadido a preferencial, portanto, assumindo o risco.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que se tratando de associação de pessoa jurídica de direito privado que presta serviços de proteção automotiva, mediante remuneração mensal, paga por associados, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, estando presentes as figuras do fornecedor e consumidor.

Compulsando os autos, verifico que a negativa de cobertura do sinistro está fundamentada pela Recorrida na cláusula 6.2, que prevê:

Contudo, não restou comprovado nos autos que, no momento do acidente, a autora não possuiria carteira de habilitação ou se esta estaria suspensa ou não habilitada adequadamente com a categoria do veiculo, bem como se encontrava embriagada, portanto, não se enquadra nas hipóteses listadas.

Ademais, a referida cláusula descreve genericamente os riscos de exclusão por desacordo com as leis de trânsito, o que, a meu ver, é uma prática abusiva, haja vista que o mero descuido da condutora do veículo, por desatenção a parada obrigatória, não é circunstância capaz de afastar a cobertura de caráter securitário, desconsiderando, para tanto a comprovação do risco intencional, bem como a sua aplicação ensejaria no óbice por completo da cobertura contratual.

Isto porque, a perda do direito à garantia do segurado restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, nos termos do art. 768 do Código Civil, o que não é caso dos autos.

Sendo assim, deve ser reconhecido o direito da autora ao recebimento do ressarcimento pelos danos materiais causados ao seu veículo, no importe de R$ 12.300,00, conforme nota fiscal juntada a contestação.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR RISCO EXCLUIDO – CLÁUSULA GENÉRICA – ABUSIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL INDEFERIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula genérica que exclui a cobertura de qualquer sinistro pelo simples fato de haver a violação da legislação de trânsito, não é considerada agravamento intencional do risco e a recusa de cobertura caracteriza conduta ilícita.

(N.U 1009681-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

(TJ-MT 10017091320188110011 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021)

Cabe destacar que consta na cláusula 8, a participação do associado em caso de acionamento do PAM, sendo a importância de 5% (cinco por cento) do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, para veículo na categoria popular simples, o qual se enquadra o da autora, portanto, é devida a dedução deste percentual no valor da indenização a título de dano material.

Em consulta na internet, constatei que o valor da tabela FIPE do veículo da autora é de R$ 44.013,00, assim, deverá ser abatida a quantia de R$ 2.200,65 do valor do orçamento apresentado nos autos.

Por fim, no tocante a indenização a título de dano moral, a negativa de cobertura securitária configura um mero descumprimento contratual, a qual não enseja no dever de indenizar a título de dano moral e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de indenização a titulo de dano material, no valor de R$ 10.099,35, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024